Tribunal: STF
Processo: RE 1557721
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Multa tributária. Caráter confiscatório. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Reexame fático-probatório. Seguimento negado.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, em agravo de instrumento, foi reformada parcialmente decisão anterior para reduzir multa por infração tributária de 80% para 30% do valor do tributo devido, sob o fundamento de caráter confiscatório e desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    2. A recorrente, Fazenda Pública, busca a reforma do acórdão, alegando violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, por suposta inobservância à cláusula de reserva de plenário. Argumenta que a multa tributária no importe de 80% do valor do tributo está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite penalidades pecuniárias de até 100% do imposto devido.



    3. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia inicialmente rejeitado a exceção de pré-executividade, mas, após cumprimento de determinação para adequação à repercussão geral (RE nº 582.461/SP), decidiu pela redução da multa, por considerá-la confiscatória e desproporcional.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido, ao reduzir a multa tributária de 80% para 30% do valor do tributo devido com base na desproporcionalidade e na razoabilidade, violou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante e (ii) verificar se a análise da proporcionalidade e da razoabilidade da multa requer o reexame do conjunto fático-probatório.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não declarou a inconstitucionalidade de nenhuma norma nem inobservou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, mas afastou a aplicação da multa com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que multas tributárias até 100% do valor do tributo devido não são consideradas confiscatórias.



    7. Contudo, o patamar de 100% representa um limite máximo, e não um padrão fixo de constitucionalidade, de modo que multas abaixo desse teto podem, em casos concretos, ser consideradas desproporcionais ou desarrazoadas.



    8. A superação da conclusão do acórdão recorrido, no qual se considerou a multa de 80% desproporcional e desarrazoada, exigiria o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    9. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO DO ARTIGO 543-B, §3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré- executividade rejeitada. Multa por infração. Alegação de caráter confiscatório da multa aplicada. O Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 582.461/SP em âmbito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Decisão parcialmente reformada. Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no RE nº 582.461/SP.” (e-doc. 12).



    2. Nas razões do recurso, a Fazenda paulista afirma violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, porquanto teria a Turma Julgadora afastado a norma estadual sem observar a cláusula de reserva de plenário. Afirma que a aplicação da multa tributária no importe correspondente a 80% do valor do tributo está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem jurisprudência firmada quanto à constitucionalidade da penalidade pecuniária em até 100% do imposto devido (e-doc. 14). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 16). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para a precisa compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação trazida no acórdão impugnado:



    “No caso dos autos a multa estabelecida em 80% não está de acordo com a legislação de regência, não atendendo ao princípio proporcionalidade, caracterizando assim o efeito de confisco, o que é vedado pelo STF que já se posicionou no seguinte sentido:



    (...)



    ‘TRIBUTÁRIO MULTA VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO CONFISCO ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ Pleno, relator ministro Ilmar Galvão e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral.’ (Ag. Reg. Recurso Extraordinário 833.106/Goiás, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 25.11.2014)



    Assim também tem se posicionado esta E. Corte:



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. Anulatória de auto de infração e imposição de multa. ICMS CREDITAMENTO NOTAS FICAIS Não apresentação da primeira via Infração tributária Configuração - Ausência de comprovação da operação mercantil. CANCELAMENTO DO DÉBITO Decreto 48.237/03 Impossibilidade Não Preenchimento dos requisitos legais. MULTA PUNITIVA Redução de 75% para 30% (cinquenta por cento) sobre a base de cálculo representada pelo imposto devido Observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Parcial provimento ao recurso.’ (Apelação nº 0161484- 94.2008.8.26.0000, Rel. Des. Cristina Cotrofe, julgado em 04.05.2016)



    ‘AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÃO FISCAL - Isenção tributária - Empresa autuada por ter deixado de pagar ICMS relativo à venda de mercadorias - Alegação de fornecimento para empresa integrante de Área de Livre Comércio - Isenção tributária - Benefício não configurado - Ausência do número das notas fiscais mencionadas no AIIM em lista da SUFRAMA emitida pelo SINTREGA ou vistoria técnica da Secretaria da Fazenda do Amazonas - Isenção que é dotada de interpretação literal - Autora que era obrigada a cumprir obrigação acessória - Operação interestadual não comprovada - Alíquota de 18% que deve ser mantida - Multa punitiva cominada em 100% do valor da exação. Aplicabilidade do princípio constitucional da proibição de confisco. Cabimento. Redução da multa para 30% do valor do tributo devido. Precedentes do E. STF. Sentença improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.’ (Apelação nº 1009158-15.2014.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Galizia, julgado em 27.04.2015)



    Portanto, verifica-se que, no caso presente, a multa aplicada foi excessiva e de caráter confiscatório, devendo ser ajustada para o percentual de 30%, valor este que está dentro do limite da proporcionalidade e razoabilidade.” (e-doc. 12; destaques acrescidos).



    5. Como se nota, a Corte bandeirante não declarou a inconstitucionalidade de norma nem mesmo inobservou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    6. É bem de ver que a jurisprudência deste Pretório Excelso é consolidada no sentido de que, com vistas ao princípio da vedação ao confisco, não se mostra inconstitucional a multa até o montante de 100% do valor do tributo devido. 



    7. A assertiva não permite concluir, lado outro, que todas as penalidades pecuniárias sejam constitucionais, tão só, por não sobejarem o patamar máximo alinhavado por esta Corte Maior. Dito de outro modo, não são todas constitucionais as multas aplicadas até o correspondente a 100% do valor do tributo apenas por obedecerem a essa limitação, que é máxima, e não patamar fixo.



    8. A teor da fundamentação do acórdão recorrido, ademais, foi afastada multa no importe de 80% do valor do imposto por ausência de proporcionalidade e de razoabilidade em sua aplicação pelo Fisco, princípios constitucionais a que se deve observância igualmente. 



    9. Dessarte, considerada desproporcional e desarrazoada a incidência da multa punitiva em seu valor máximo, a superação da conclusão trazida no aresto somente ocorreria mediante aprofundado reexame do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    10. Em hipótese semelhante, cumpre destacar:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 272. 1. Esta CORTE, no julgamento do RE 610.221 (Tema 272, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 18/10/2010), fixou orientação no sentido de que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, entre eles incluindo-se a fixação de medidas de segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 2. No tocante à alegada ausência de proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa fixada pelo descumprimento da lei municipal em questão, a solução da controvérsia depende da análise de fatos e da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.334.590-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator